Tribunal: TJMT
Processo: 0003501-06.2019.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. INDENIZAÇÃO MANTIDA. LIMITAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO CONCRETO. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, ajuizada por Aline Lima dos Santos, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 30/08/2018. O réu/apelante contesta sua responsabilidade pelo evento danoso, pleiteando a reforma da sentença com o reconhecimento da culpa exclusiva da autora. Subsidiariamente, requer a redução dos valores indenizatórios arbitrados e a condenação da seguradora denunciada ao pagamento de honorários advocatícios.
II – QUESTÕES JURÍDICAS RELEVANTES. Estão em discussão as seguintes questões:
(i) a definição acerca da responsabilidade exclusiva do réu pelo acidente;
(ii) a razoabilidade dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos;
(iii) a possibilidade de condenação da seguradora denunciada ao pagamento de honorários de sucumbência.
III – FUNDAMENTAÇÃO. A sentença reconheceu, com base em prova testemunhal e em documentos médicos e fotográficos, a culpa exclusiva do réu, que efetuou conversão à esquerda sem a devida sinalização, vindo a colidir lateralmente com a motocicleta conduzida pela autora, que trafegava no mesmo sentido.
Os valores fixados a título de danos morais (R$ 15.000,00) e estéticos (R$ 8.000,00) atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão das lesões sofridas e os objetivos compensatório e pedagógico da indenização civil.
A comprovação dos danos materiais foi considerada suficiente, com base na documentação acostada aos autos, afastando-se a alegação de ausência de prova idônea nesse ponto.
No tocante à seguradora denunciada, sua responsabilidade foi corretamente limitada à cobertura contratual referente aos danos materiais, conforme delimitado nos embargos de declaração. Ademais, não se vislumbra resistência à denunciação da lide, mas apenas à pretensão deduzida pela autora, razão pela qual não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
IV – DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.
Tese firmada: I. A responsabilidade exclusiva por acidente de trânsito recai sobre o condutor que realiza conversão à esquerda sem a devida sinalização, colidindo com veículo que trafega no mesmo sentido.
II. Os valores fixados a título de danos morais e estéticos devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz da extensão do dano e de sua função compensatória.
III. A seguradora denunciada não responde por honorários de sucumbência quando não oferece resistência à denunciação da lide, restringindo-se à contestação dos pedidos formulados pela parte autora.
Dispositivos legais citados: Código de Trânsito Brasileiro – CTB, arts. 34 e 35;
Código de Processo Civil – CPC, arts. 489, 1.022 e 1.023.
Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.591.178/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.04.2017, DJe 02.05.2017;

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003501-06.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALANE LIMA DOS SANTOS - CPF: 045.029.281-94 (APELADO), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), PEDRO FIALHO - CPF: 353.020.031-04 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), SEGURADORA SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS (APELANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. INDENIZAÇÃO MANTIDA. LIMITAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – CASO CONCRETO.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, ajuizada por Aline Lima dos Santos, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 30/08/2018. O réu/apelante contesta sua responsabilidade pelo evento danoso, pleiteando a reforma da sentença com o reconhecimento da culpa exclusiva da autora. Subsidiariamente, requer a redução dos valores indenizatórios arbitrados e a condenação da seguradora denunciada ao pagamento de honorários advocatícios.

II – QUESTÕES JURÍDICAS RELEVANTES.
Estão em discussão as seguintes questões:
(i) a definição acerca da responsabilidade exclusiva do réu pelo acidente;
(ii) a razoabilidade dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos;
(iii) a possibilidade de condenação da seguradora denunciada ao pagamento de honorários de sucumbência.

III – FUNDAMENTAÇÃO.
A sentença reconheceu, com base em prova testemunhal e em documentos médicos e fotográficos, a culpa exclusiva do réu, que efetuou conversão à esquerda sem a devida sinalização, vindo a colidir lateralmente com a motocicleta conduzida pela autora, que trafegava no mesmo sentido.

Os valores fixados a título de danos morais (R$ 15.000,00) e estéticos (R$ 8.000,00) atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão das lesões sofridas e os objetivos compensatório e pedagógico da indenização civil.

A comprovação dos danos materiais foi considerada suficiente, com base na documentação acostada aos autos, afastando-se a alegação de ausência de prova idônea nesse ponto.

No tocante à seguradora denunciada, sua responsabilidade foi corretamente limitada à cobertura contratual referente aos danos materiais, conforme delimitado nos embargos de declaração. Ademais, não se vislumbra resistência à denunciação da lide, mas apenas à pretensão deduzida pela autora, razão pela qual não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV – DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não provido.

Tese firmada:
I. A responsabilidade exclusiva por acidente de trânsito recai sobre o condutor que realiza conversão à esquerda sem a devida sinalização, colidindo com veículo que trafega no mesmo sentido.

II. Os valores fixados a título de danos morais e estéticos devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz da extensão do dano e de sua função compensatória.

III. A seguradora denunciada não responde por honorários de sucumbência quando não oferece resistência à denunciação da lide, restringindo-se à contestação dos pedidos formulados pela parte autora.

Dispositivos legais citados:
Código de Trânsito Brasileiro – CTB, arts. 34 e 35;
Código de Processo Civil – CPC, arts. 489, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante:

STJ, REsp 1.591.178/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.04.2017, DJe 02.05.2017;

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que nos autos da Ação de Indenização em decorrência de acidente de trânsito, ajuizada pela ora apelada, condenou o apelante ao pagamento de R$ 7.831,41 por danos materiais, R$ 15.000,00 a título de danos morais e R$ 8.000,00 por danos estéticos, bem como nas despesas processuais e nos honorários advocatícios que fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015.

Condenou a Seguradora /Denunciada ALLIANZ SEGUROS S/A a reembolsar o Denunciante/Requerido nos valores da condenação que ora se impõe, até o limite das indenizações previstas na apólice do seguro contratado pelo Requerido, além do pagamento dos honorários advocatícios em favor do Advogado do Requerido/Denunciante, também no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015 e REsp no. 1.591.178/RJ, de 02.05.2017.

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para
constar na parte dispositiva da sentença, o seguinte:

“
Com relação à lide secundária, consubstanciado na fundamentação supra,

JULGO PROCEDENTE

a Denunciação da Lide manejada pelo Requerido

PEDRO FIALHO,

para o fim de Condenar a Seguradora /Denunciada

ALLIANZ SEGUROS S/A
,
a reembolsar o Denunciante/Requerido nos valores da condenação que ora se impõe, até o limite da indenização prevista na apólice do seguro contratado pelo Requerido, haja vista

a contratação de cobertura tão somente para Danos Materiais
.”

Com relação às determinações contidas no
item 84
da mencionada sentença,
DETERMINO
que passe a constar o seguinte:

ISENTO

a Seguradora/Denunciada do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não observada a resistência ou oposição aos interesses do Denunciante/Requerido, nos exatos termos do REsp no. 1.591.178/RJ.

Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pleito relativo a impossibilidade de aferição das datas efetivas de cada desembolso, para o pagamento das despesas realizadas pela parte Autora, tendo em vista os documentos apresentados às fls. 09/21, do ID. 46997400 e fls. 01/15, do ID. 46997402.

Sem prejuízo dos demais itens, CUMPRA-SE, integralmente, a sentença de ID. 155712437, com as alterações aqui determinadas.”

O apelante alega que não deu causa ao evento danoso, mas apenas a apelada, que agiu com imprudência, negligência e imperícia.

Diz que os documentos juntados para comprovação dos gastos com medicamentos, despesas médicas e hospitalares, restaram ilegíveis e cortados, não sendo possível identificar as datas e valores específicos.

Requer, subsidiariamente, a redução dos valores das indenizações, principalmente do dano moral e estético, considerando-os excessivos.

O apelante também questiona a isenção da seguradora do pagamento de honorários advocatícios, que, segundo ele, deveria ser condenada a arcar com esses custos pois demonstrou resistência

à pretensão autoral.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de intempestividade recursal e pleiteia que o recurso do requerido/embargante seja considerado válido apenas no que tange à discussão de honorários de sucumbência.

Também defende que a condenação do réu deve ser mantida, pois a decisão do juiz de primeiro grau foi acertada, levando em consideração os elementos probatórios do caso

.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – intempestividade do Recurso

A embargada alega que a sentença contida no Id. 155712437 foi publicada em 16 de maio de 2024, iniciando a contagem do prazo recursal em 17/05/2024. Nessa ocasião foi interposto Embargos de Declaração pela Seguradora Allianz, que foi denunciada à lide pelo requerido Pedro Fialho.

Diz que a seguradora, ora embargante, questionou a sentença apenas em relação a algumas questões, como a fixação expressa de que a responsabilidade da seguradora se limitaria a cobertura de danos materiais, afastamento de pagamento de honorários ao patrono do denunciante, e determinação do cálculo de danos materiais através de datas de referência possível de identificação.

Pleiteia que o
recurso do requerido/embargante seja considerado válido apenas no que tange à discussão de honorários de sucumbência.

Esse argumento não poderá ser acolhido, pois os Embargos de Declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, e de toda a matéria, não
importando o que nele foi suscitado,
e
sua contagem é reiniciada após o julgamento dos Aclaratórios.

Logo, a oposição dos Embargos tem o condão de interromper não só o prazo para o recurso principal, como qualquer outra insurgência ou espécie de defesa a ser ofertada pelo interessado.

Como a Apelação foi interposta no prazo legal, após o julgamento dos Aclaratórios, não há que se falar em intempestividade.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A autora/apelada ajuizou a Ação alegando que é proprietária de uma motocicleta Honda/ CG Titan, ano 2004, cor preta, placa n2 KAI — 1787, e que em 30-08-2018 trafegava pela Rua Antônio Paulo da Costa Bilégo, sentido Porto do Baé, e ao cruzar pela rua Goiás foi abalroada pelo caminhão de cor vermelha e placa JZY —3205 de propriedade de Sueli Maria de Lima Santos, conduzido pelo apelante.

Afirma que o condutor foi realizar conversão, e que não acionou o sinal luminoso indicador de direção. Diz que compareceu ao local a 2-2BPM/MT de Barra do Garças, ocorrência no. 2018.273359, e foi decidido pelas partes que não lavrariam boletim de ocorrência em virtude de terem entrado em mutuo acordo, tendo o requerido se comprometido a ressarcir os danos causados à autora.

A controvérsia cinge-se à pretensão recursal voltada à reforma da sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por Aline Lima dos Santos, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 30/08/2018.

O apelante impugna sua responsabilidade pelo sinistro, sustentando que a autora teria concorrido de forma exclusiva para o evento danoso. Requer, subsidiariamente, a minoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, bem como a condenação da seguradora denunciada ao pagamento de honorários advocatícios.

No tocante à responsabilidade civil, a sentença foi clara ao estabelecer a culpa exclusiva do apelante, com base no conjunto probatório (documentos acostados no Id 260794175 e 260794176). Apesar de alguns documentos estarem um pouco ilegíveis, pode-se comprovar as alegações da autora na maioria, principalmente nas fotos e relatórios médicos.

Foi demonstrado que o requerido, ao realizar conversão à esquerda, não sinalizou adequadamente sua intenção, acolhendo lateralmente a motocicleta conduzida pela autora que trafegava no mesmo sentido e realizava manobra de ultrapassagem pela esquerda, infringindo os artigos 34 e 35 do CTB.

O depoimento da testemunha presencial do acidente corroborou a tese da autora, afastando a narrativa defensiva de que o réu aguardava, parado, para ingressar na Rua Goiás.

Ademais, inexiste qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a imprudência da autora, sendo meramente especulativa a suposição de que trafegava em velocidade excessiva ou inadequada.

Configurada a culpa do requerido, impõe-se a manutenção das indenizações. Os valores arbitrados a título de danos morais (R$ 15.000,00) e estéticos (R$ 8.000,00) observam os parâmetros da razoabilidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da reparação. Ressalte-se que as sequelas físicas da autora foram suficientemente comprovadas nos autos, inclusive com documentação médica e fotográfica.

No que tange à alegação de ausência de provas das despesas médicas, a sentença reconheceu expressamente a suficiência dos documentos juntados para esse fim, afastando a tese de ilegitimidade das provas.

No que se refere à lide secundária, a sentença foi retificada pelo juízo
a quo
em Embargos de Declaração para limitar a responsabilidade da seguradora ao valor da cobertura contratada para danos materiais e isentá-la do pagamento de honorários de sucumbência, sob o fundamento de ausência de resistência aos pedidos do denunciante.

Nesse ponto deve ser mantida a sentença, pois a seguradora, ao contestar a demanda, alegou ausência de comprovação da culpa do segurado e inexistência do dever de indenizar, aduzindo que caberia a autora provar o alegado. Portanto,
não se insurgiu contra a denunciação,
mas contra a pretensão autoral, não cabendo sua condenação em honorários.

Confira-se o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Por consistir a denunciação da lide em verdadeira espécie de lide secundária de natureza condenatória,
impõe-se ao litisdenunciado,
quando vencido ao opor resistência às pretensões da parte litisdenunciante
, o pagamento de honorários sucumbenciais"
- (REsp n. 1 .591.178/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 2/5/2017) 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2006295 PR 2021/0352313-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - CABIMENTO - FALTA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DA DENUNCIANTE - CONDENAÇÃO DA DENUNCIADA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA - INVIABILIDADE. - Na lide secundária, comprovada a contratação de Seguro pela Denunciante, com cobertura para prejuízo sofrido por vítima de desastre envolvendo o veículo coberto, a Seguradora responde, solidariamente, pela reparação, conforme Súmula no 537, do STJ -
Inexistindo resistência da Litisdenunciada à intervenção instaurada, não lhe devem ser impostos os ônus sucumbenciais da Denunciação,
sendo a obrigação do pagamento de tais encargosatribuída à parte Ré/Denunciante. (TJ-MG - Apelação Cível: 5014532-92.2017 .8.13.0701, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 13/12/2023, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Majoro a verba honorária de
10% para 13% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025